Tribunal: TJES
Processo: 5020942-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020942-53.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HFORT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

RECORRIDO: CRISTIANO JOSE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5020942-53.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
HFORT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

RECORRIDO:
CRISTIANO JOSE DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA QUE CABE A AUTORA. NÃO SE DESINCUMBIU. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
ajuizada
por
HFORT TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
em face de
CRISTIANO JOSE DE OLIVEIRA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que no dia 13/07/2022, por volta das 14h00min, enquanto um preposto trafegava com o caminhão de sua propriedade, foi atingido frontalmente pelo veículo de propriedade do requerido, qual seja, I/Volvo XC60 3.0 T AWD, placa HKC2416. Afirma que o acidente ocorreu em razão da condutora do veículo do demandado, haja vista ter efetuado uma curva em velocidade incompatível com a via, invadindo a contramão de direção e atingindo o caminhão da requerente. Informa que apesar de ter sido prometido a responsabilidade pelos danos causados ao caminhão, não foi cumprido, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano material, referente ao reparo do caminhão, e lucros cessantes.

Contestação apresentada ao ID 7958383, na ocasião o requerido suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, tendo em vista que a condutora do automóvel, no momento do sinistro, era terceira, a saber, Vitória Soares. Invoca, ainda, a existência de litisconsórcio passivo necessário, requerendo o chamamento ao processo da condutora acima apontada e do seu pai, Ronaldo Soares, uma vez que aquela é menor e sem habilitação. Alega, a incompetência deste Juízo, ante a alegada necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que não há provas de que o acidente de trânsito em tela tenha sido causado exclusivamente pela condutora do seu veículo, o qual, inclusive, deu perda total, havendo indícios de que o carro da autora também se encontrava em alta velocidade.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7958441), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 9.561,00 (nove mil, quinhentos e sessenta e um reais), com correção monetária, a partir da data do orçamento anexado ao ID 17573870, e juros moratórios, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por seu turno, julgo improcedente o pedido contraposto formulado pelo requerido.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95”.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7958448), sustentando que a sentença merece ser reformada para julgar procedente o pedido de lucros cessantes em razão dos 15 (quinze) dias em que o caminhão ficou parado na oficina.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7958453.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente realizado (ID 7958450).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto ao reconhecimento da responsabilidade do requerido/recorrido pelo acidente noticiado. Apenas a autora apresentou recurso e impugna a extensão do dano material.

A recorrente pugnou por lucros cessantes pelo período em que o caminhão da empresa ficou parado na oficina. Todavia, nenhuma prova condiz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes.

Neste sentido, entendo que caberia à autora, ora recorrente, fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente, lembrando que a mera alegação unilateral de média de rendimentos não se presta a legitimar a pretensão. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso nos seguintes termos:

“(...) Por seu turno, em relação aos lucros cessantes, cabe salientar que
"os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos"
(STJ, 3ª Turma. REsp 1.438.408/DF. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgamento em 23/10/2014, DJe 19/12/2014)
.
Portanto, registra-se que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.
In casu
, observa-se que a suplicante não logrou comprovar que o seu caminhão ficou parado por 15 (quinze) dias, para realização do seu conserto, não tendo, em verdade, sequer comprovado que já houve o devido reparo. Além disso, não há elementos probatórios hábeis a demonstrar que a empresa havia sido contratada para a realização de transporte de cargas no período do sinistro em tela, tampouco que deixou de cumpri-lo em virtude do referido acidente de trânsito. Portanto, entendo não estar comprovado o prejuízo alegado, neste pormenor (...)”.

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido referente aos lucros cessantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)